Tribunal: TJDFT
Processo: 0141628-27.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0141628-27.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAU UNIBANCO RECORRIDO: EDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA DESPACHO Certificado o transcurso in albis do prazo para o recorrido EDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA se manifestar a respeito da proposta de acordo de ID 19403748, retornem os autos ao NUGEP para que mantenha os autos sobrestados, nos termos do despacho de ID 11643423 - Pág. 1. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024